Tribunal: STF
Processo: ARE 1590443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS POR LABOR EM SÁBADOS LETIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO ULTRAPASSADO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO TOTAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo município contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por servidora pública municipal, condenando o ente à quitação de horas extras referentes ao trabalho realizado em sábados letivos durante os anos de 2013 e 2014. O recorrente alegou, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão. No mérito, defendeu a inexistência de labor extraordinário e a não ultrapassagem da carga horária mensal. A parte autora, em contrarrazões, sustentou a tempestividade da ação, afirmando que o prazo prescricional foi suspenso com o protocolo do pedido administrativo, e que há prova do direito postulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão ao recebimento de horas extras, referentes ao labor em sábados letivos dos anos de 2013 e 2014, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, considerando o protocolo de pedido administrativo e o ajuizamento posterior da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A pretensão ao recebimento de valores decorrentes de relação jurídica com a Administração Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
2. O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento de cada parcela reclamada, ou seja, entre 2013 e 2014, conforme entendimento consolidado.
3. O pedido administrativo formulado em 27 de setembro de 2017 suspende o curso do prazo prescricional, mas não o reinicia, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.
4. A suspensão perdurou até 26 de novembro de 2020, data do indeferimento do pleito administrativo. A partir de então, o prazo voltou a correr, sem ter sido interrompido.
5. A ação judicial foi ajuizada apenas em 15 de outubro de 2024, após transcorrido o prazo restante, o que, somado ao lapso já decorrido antes da suspensão, ultrapassa o quinquênio legal mesmo para as parcelas mais recentes.
6. Assim, restando configurado o decurso do prazo prescricional de forma integral, impõe-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido administrativo formulado pelo servidor público suspende, mas não interrompe, o curso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
2. Após o indeferimento administrativo, o prazo prescricional retoma sua contagem do ponto em que foi suspenso.
3. Ultrapassado o prazo de cinco anos, somando-se os períodos anterior e posterior à suspensão, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição total.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI; 37, "caput" e XV; 93, IX; e 206, V e VIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente